Tribunal: STF
Processo: ARE 1511639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL DELITO DESCRITO NO ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ANTE A ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE. PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO, ALÉM DA REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRETENSÕES QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E SEGURO PARA EMBASAR O DECRETO DE CENSURA ESTAMPADO NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA COLHIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA, COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. COMO SABIDO, EM SEDE DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, TEM GRANDE VALIDADE COMO PROVA, PORQUE, NA MAIOR PARTE DOS CASOS, ESSES DELITOS. POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, NÃO CONTAM COM TESTEMUNHAS E SEQUER DEIXAM VESTÍGIOS. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE RETOQUES. NA PRIMEIRA FASE A JUÍZA FIXOU A PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO POR ENTENDER QUE A CONDUTA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXCEDEU O DOLO NORMAL DO TIPO. NA SEGUNDA FASE, APÓS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, O JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU A CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. RESTANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. NA TERCEIRA FASE POR NÃO HAVER CAUSA DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO A CONSIDERAR. RESTOU-SE A PENA MANTIDA EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, TENDO A PROVA SIDO ANALISADA COM ACUIDADE E PERTINÊNCIA. POR FIM, QUANTO A PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO, ISTO PORQUE, COMPETE À JUSTIÇA COMUM PROCESSAR E JULGAR OS MILITARES PELA PRÁTICA DE CRIMES COMUNS, CABENDO AINDA, DECRETAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII; e 92 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente